Tribunal: TJMT
Processo: 1019854-40.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019854-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DIEGO FELIPE RODRIGUES - CPF: 054.657.421-19 (RECORRENTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

R
ecurso
No:

1019854-40.2024.8.11.0001
.

o
rigem
:
2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL de cuiabá-MT.

R
ecorrente(s)
:
gol linhas aéreas S/A.

R
ecorrido(s)
:
diego felipe rodrigues.

R
elator
:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

D
ata de julgamento
:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DA DEVIDA ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por danos morais, R$ 173,49 (cento e setenta e três reais e quarenta e nove centavos) por danos materiais e 250 DES a título de compensação financeira, nos termos do art. 24, inciso I, da Resolução no 400 da ANAC, em razão do cancelamento de voo e atraso de 32 (trinta e duas) horas na chegada ao destino sem a devida assistência ao passageiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de excludente de responsabilidade em razão de condições meteorológicas adversas; (ii) determinar se há configuração de dano moral indenizável; e (iii) avaliar a necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso de voo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo afastada apenas em caso de comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

A companhia aérea não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de condições meteorológicas adversas que justificassem o cancelamento do voo, anexando apenas telas sistêmicas, as quais não possuem força probatória suficiente.

A ausência de assistência material ao passageiro, conforme disposto nos artigos 21, 26, 27 e 28 da Resolução no 400 da ANAC, caracteriza falha na prestação do serviço e reforça a obrigação de indenizar.

O dano moral decorre
in re ipsa
do atraso excessivo para a chegada ao destino e da ausência da devida assistência ao passageiro.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 7.000,00) segue os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, estando em conformidade com o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para fixação de indenizações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade do transportador aéreo por atraso de voo é objetiva, salvo comprovação de excludente de responsabilidade.

O dano moral decorrente de atraso excessivo para a chegada ao destino e ausência da devida assistência ao passageiro configura-se
in re ipsa
.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adotando-se o método bifásico para sua fixação.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução no 400 da ANAC, arts. 21, 24, 26, 27 e 28.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível no 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10/02/2010; STJ, REsp no 1.152.541, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no id. 255243666, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$
173,49 (cento e setenta e três reais e quarenta e nove centavos)
, a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

Contra essa sentença, a parte autora opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para julgar procedente o pedido de aplicação da multa, condenando a reclamada ao pagamento de compensação financeira para o autor no valor de 250 DES, nos termos do art. 24, inciso I, da Resolução no 400 da ANAC.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1) Excludente de responsabilidade – Condições meteorológicas adversas;

2) Inexistência de danos morais;

3) Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou o serviço de transporte aéreo da demandada para o trecho Manaus-AM/Cuiabá-MT, com conexão em Guarulhos-SP, com embarque programado para
06/03/2023
, às 03h35min, e chegada prevista para as
16 horas
do mesmo dia.

No entanto, quatro horas após o horário previsto para embarque, foi informado do cancelado do voo, sendo realocado para outro, chegando ao destino
32 (trinta e duas) horas
após o horário inicial, sem a devida assistência.

A demandada, por sua vez, sustenta que a alteração da malha aérea decorreu de condições meteorológicas adversas em etapa anterior ao voo da parte autora.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados aos autores em razão da falha na prestação de seu serviço.

Compulsando os autos, constata-se que, embora a demandada alegue que a alteração da malha aérea se deu por condições meteorológicas adversas em etapa anterior ao voo da parte autora, não logrou êxito em comprovar o alegado, ônus que lhe incumbia.

Isso porque,
anexou aos autos apenas telas sistêmicas, que são provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar suas alegações
.

Ademais, tal fato não afasta a obrigação da empresa em prestar a devida assistência aos passageiros, nos termos da
Resolução no 400 da ANAC:

Art. 21. O transportador deverá
oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte
, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Art. 26. A
assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos
:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A
assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera
, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. (...)

Art. 28. A
reacomodação
será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo
ser feita, à escolha do passageiro
, nos seguintes termos:

I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou

II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro. (...)
(grifei)

Nesse contexto, caberia à reclamada comprovar que adotou as medidas necessárias para amenizar o dano, oferecendo alternativas de reacomodação na primeira oportunidade, e prestando a devida assistência material,
ônus do qual não se desincumbiu
.

No caso, os danos morais restaram configurados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no cancelamento do voo contratado
pelo autor
,
sem a devida assistência ao passageiro,

culminando no atraso de 32 (trinta e duas) horas para a chegada ao destino
.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Ademais, relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025